Tribunal: STF
Processo: HC 249617
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Corrupção ativa. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Marcia Andreia Machado Flores contra decisão monocrática do Relator do HC 945.571/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 15).



    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    No presente writ, a Impetrante sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que é mãe de uma criança de 6 anos, a qual necessita de seus cuidados diretos. Aponta que não há nenhum familiar apto a assumir os cuidados da criança. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e a consequente expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Diante disso, verifica-se que o juiz justificou satisfatoriamente o indeferimento da prisão domiciliar, fundamentando que a apenada não comprovou a indispensabilidade de sua presença para a sobrevivência da criança e, ainda, que cometeu crime hediondo, não se preocupando com a segurança e educação do filho. 



    [...] 



    Em que pese a reeducanda afirmar que o pai da criança é morador de rua (não comprovado nos autos) e que a mãe da apenada é idosa, não há notícia nos autos de que o filho da acusada (Felype Gabriel Albenaz Flores, com 06 anos de idade, já que Adriano Flores de Oliveira possui 12 anos de idade) estaria em situação de risco iminente, ou que seja dependente exclusivamente dos seus cuidados, de modo que não está presente a situação de excepcionalidade. 



    [...] 



    Assim, conforme anteriormente falado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, porquanto, conforme fundamentação acertada do magistrado, não há comprovação de ser a única responsável pelo cuidado de seu filho ou que a criança se encontra em situação de risco ou desamparo, requisitos para usufruir do referido benefício (fl. 36).



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16.3.2022.) 



    Ademais, ainda se aplicam as vedações legais à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CP).



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18.10.2023; AgRg no HC n. 740.642/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.6.2023). 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "[...] não há comprovação de ser a única responsável pelo cuidado de seu filho ou que a criança se encontra em situação de risco ou desamparo, requisitos para usufruir do referido benefício" (fl. 36).



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de Habeas Corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.5.2022; AgRg no HC n. 675.667/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.10.2021).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 247.250/GO, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator